Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-20.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-20.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (EMBARGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.009.197/0001-25 (EMBARGANTE), VITOR SANTOS FERREIRA - CPF: 022.594.761-71 (ADVOGADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - CPF: 097.033.986-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO(S):

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E LUCROS CESSANTES – CONDENAÇÃO DA ADQUIRENTE INADIMPLENTE AO PAGAMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO(S):

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 235239691, o qual negou provimento ao recurso

de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Lucros Cessantes
n. 1002112-20.2022.8.11.0050 ajuizada por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a rescisão contratual por justa causa (descumprimento contratual pela empresa adquirente), condenando a parte requerida ao pagamento da multa contratual compensatória (10%), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e atualização monetária a partir da data do vencimento da dívida (30/06/2022)

Sustenta, em síntese, que o aresto se revelou omisso acerca de questão relevantíssima para a solução da causa.

Registra para tanto que, segundo restou consignado no voto condutor,
“tendo as partes optado por firmar o ajuste através de documento escrito, o seu distrato também só pode ser considerado eficaz se firmado através de contrato escrito”
, com base no artigo 472 do Código Civil.

Assevera que, no entanto, o aresto teria deixado de considerar que, embora o aludido dispositivo legal expresse que o distrato exige a mesma forma do contrato, tal regra não é absoluta, somente sendo exigível a forma escrita quando a contratação em si somente puder ser firmada pela forma escrita.

Explana que, dessa maneira, o acórdão não poderia ignorar o fato de que a
Compra e Venda de Milheto em Grãos
(CTR/No MILHETO-130/2022) entabulado entre as partes constitui um contrato não solene, de forma livre, cujo aperfeiçoamento, independentemente de qualquer materialização exterior, decorre tão só do mero acordo de vontade das partes contratantes.

Assevera que, assim, o distrato verbal entre as partes admite a prova oral para a sua comprovação, mesmo que ele tenha sido ajustado por escrito, podendo ser comprovado por meio da produção da prova oral, nos termos do art. 401 do CPC/15, devendo ser oportunizado a apelante a produção de tal prova.

Contrarrazões no ID. n. 238723172 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
–
LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, porém, ao contrário tenta fazer crer a parte apelante, o colegiado não deixou de apresentar o seu entendimento acerca da interpretação a ser dada ao dispositivo de lei invocado pela embargante.

Ao contrário, aresto expôs didática e minuciosamente os motivos pelos quais concluiu que, devido as peculiaridades do caso concreto, por maior que fosse o número de testemunhas que pudessem ser ouvidas, a prova oral que seria produzida jamais teria força probante para comprovar o suposto distrato verbal alegado pela apelante.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Por fim, imperioso consignar que, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024